Tribunal: TJMT
Processo: 1011166-81.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011166-81.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 502.713.851-20 (APELANTE), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE PASSIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Sendo de consumo a relação estabelecida entre as partes, as requeridas devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme disposição do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II - Ocorrendo o indeferimento por completo de um dos pedidos de mérito realizados pela parte autora em sua exordial, não resta caracterizado o indeferimento de pedido em parte mínima e sem relevância, previsto no art. 86 do CPC, sendo proporcional e compatível a fixação dos honorários de sucumbência recíprocos, divididos na proporção de 50% ao advogado do autor e 50% ao patrono do réu, a serem pagos pela parte adversa de cada um.

III - Diante da procedência parcial do recurso de apelação, nos termos acima expostos, descabido o pedido de majoração de honorários, conforme Tema Repetitivo 1059 do STJ, prevendo que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

IV - Por fim, também deve ser desprovido o pedido de ambas as partes para fixação dos honorários advocatícios por equidade, pois o § 8º do art. 85 do CPC prevê que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Assim, considerando que o valor da causa é superior a R$ 70.000,00, tratando-se de valor líquido e não muito baixo, resta vedada a fixação de honorários por equidade, forte no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso apelação cível interposto por JOSE LUIZ DA SILVA FILHO (autor/apelante) em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II (requerida/apelada), aviado em “Ação Declaratória c/c Obrigação de fazer e Indenização por Danos Morais” n. 1011166-81.2023.8.11.0015.

Prolatada a sentença pelo juízo a quo no ID. 204285494, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, formulado na petição inicial por José Luiz da Silva Filho para o fim de (i) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato 100854110000251742, em razão da ocorrência de prescrição; (ii) indeferir os demais pedidos, especialmente a indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00; (iii) declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil; (iv) condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, destacando a suspensão da exigibilidade do pagamento em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em apertada síntese, o apelante JOSE LUIZ DA SILVA FILHO, em suas razões sob ID. 204285495, requer a inversão da condenação dos honorários sucumbenciais em razão da procedência da demanda, bem como a majoração dos honorários, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no id. 204285498 pugnando pelo (i) desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença na forma como prolatada; (ii) subsidiariamente requer a fixação dos honorários sucumbenciais imputados ao Apelado por equidade (iii) além de sustentar a ilegitimidade passiva da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. por se tratar de simples empresa prestadora do serviço de cobrança.

Outrossim, no id. 224686677 a apelada requer a suspensão de tramitação da presente demanda até a resolução do Resp nº 2092190/SP (Tema Repetitivo 1264 do STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se originalmente de “Ação Declaratória c/c Obrigação de fazer e Indenização por Danos Morais” n. 1011166-81.2023.8.11.0015 interposta por JOSE LUIZ DA SILVA FILHO (autor/apelante) em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II (requerida/apelada).

Prolatada a sentença, o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de (i) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato 100854110000251742, em razão da ocorrência de prescrição; (ii) indeferir os demais pedidos, especialmente a indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00; (iii) declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil; (iv) condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, destacando a suspensão da exigibilidade do pagamento em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante requer a inversão da condenação dos honorários sucumbenciais em razão da procedência da demanda, bem como a majoração dos honorários, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

A priori, vale destacar que o Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça tem como questão submetida a julgamento “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Ademais, em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator determinou a suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância.

Todavia, apesar da matéria tratada no tema repetitivo acima elencado ter sido objeto da demanda na 1ª instância, o presente recurso tem como objeto apenas e tão somente a revisão da distribuição de sucumbência, não ocorrendo a devolução a este tribunal de matéria não impugnada no recurso. Importante salientar que a sentença impugnada foi proferida no dia 02/02/2024, data anterior a suspensão da matéria.

Portanto, o presente recurso não se enquadra na suspensão do Tema Repetitivo 1264 do STJ, pois a exigência extrajudicialmente de dívida prescrita em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos não é objeto da presente apelação, posto que não impugnada no recurso, tratando-se de recurso exclusivo do consumidor.

Preliminarmente, os apelados requerem em contrarrazões o acolhimento da ilegitimidade passiva da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. por se tratar de simples empresa prestadora do serviço de cobrança, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Entretanto, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, na forma do disposto nos artigos 2º e 3º do CDC. Sendo de consumo, as requeridas devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme disposição do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, a participação da empresa Recovery está demonstrada no documento de id. 204285454.

Nesse sentido, o entendimento pacífico da jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA VEXATÓRIA EVIDENCIADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA TERCEIRIZADA - LIGAÇÕES AO TRABALHO E NO CELULAR DA AUTORA, EM HORÁRIO COMERCIAL - ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A empresa de cobrança terceirizada, ainda que mandatária da instituição financeira, é parte legítima para figurar na ação de indenização por danos morais decorrente de cobrança vexatória. 2. A cobrança de débitos, embora lícita, deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, em especial as garantias constitucionais que visam a tutelar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sob pena de configurar abuso, passível de indenização. 3. A responsabilidade pelo abuso de direito prescinde da ideia de culpa ou dolo e da prova dos danos morais, pois estes, no caso, se presumem. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1546757-1 - Curitiba - Rel.: Francisco Luiz Macedo Junior - Unânime - - J. 09.02.2017)

(TJ-PR - APL: 15467571 PR 1546757-1 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 09/02/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1979 01/03/2017)

No mesmo sentido, a solidária responsabilidade e legitimidade passiva do banco de dados e da entidade cadastral, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA RÉ. SIMPLES ÓRGÃO DE CONSULTA AO CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo STJ, em sede recurso repetitivo, "Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas" (REsp n. 1.061.134/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em10/12/2008, DJe de 1/4/2009).

2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos fático-probatório dos autos, que a parte agravada não é órgão mantenedor de cadastro restritivo, mas simples órgão de consulta, não sendo responsável pela gestão de cadastros de consumidores. A revisão desse entendimento demandaria o reexame de prova.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.662.985/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Assim, AFASTO A PRELIMINAR e reconheço a legitimidade passiva da empresa RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. para responder solidariamente pela cobrança da divida prescrita.

Já quanto ao pedido para inversão da condenação dos honorários sucumbenciais, importa destacar que, no mérito, a parte autora requereu em sua exordial a procedência da ação, compreendendo os pedidos: 1) o reconhecimento da prescrição e a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; 2) a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à quantia de R$ 70.000,00.

No entanto, a sentença (id. 204285494) indeferiu o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, não se tratando de parte mínima do pedido, mas sim do indeferimento por completo de um dos pedidos realizados. Portanto, a fixação dos honorários de sucumbência divididos na proporção de 50% ao advogado do autor e 50% ao patrono do réu, a serem pagos pela parte adversa de cada um, mostram-se compatíveis com a sucumbência exposta na sentença.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

No mesmo sentido acórdão desta Câmara de Direito Privado.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VALIDADE DA COBRANÇA - AFASTADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A alegação de existência de eventual adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. No caso concreto, a notificação do consumidor não ocorreu. Conquanto a concessionária Apelante tenha imputado ao consumidor Apelante, de forma indevida, o ônus de pagar débito extraordinário oriundo de inspeção no medidor de energia elétrica, não suspendeu o fornecimento da energia elétrica e também não requereu a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, estando, poi, ausente o propalado prejuízo moral, ante a ausência de prejuízo aos direitos da personalidade. Considerando que o Recorrente consumidor decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, manter a sucumbência recíproca é medida que se impõe.

(N.U 0004239-89.2013.8.11.0008, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Assim sendo, ocorrendo o indeferimento por completo de um dos pedidos de mérito realizados pela parte autora em sua exordial, não resta caracterizado o indeferimento de pedido em parte mínima e sem relevância, previsto no art. 86 do CPC, sendo proporcional e compatível a fixação dos honorários de sucumbência recíprocos, divididos na proporção de 50% ao advogado do autor e 50% ao patrono do réu, a serem pagos pela parte adversa de cada um.

Diante da procedência parcial do recurso de apelação, nos termos acima expostos, descabido o pedido de majoração de honorários, conforme Tema Repetitivo 1059 do STJ, prevendo que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

Por fim, também deve ser desprovido o pedido de ambas as partes para fixação dos honorários advocatícios por equidade, pois o § 8º do art. 85 do CPC prevê que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Assim, considerando que o valor da causa é superior a R$ 70.000,00, tratando-se de valor líquido e não muito baixo, resta vedada a fixação de honorários por equidade, forte no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Isto posto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas e tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, condenando as partes na proporção de 50% para a requerida e 50% para o autor, tanto para o pagamento das despesas e custas processuais como dos honorários advocatícios que mantenho em 10% do valor atualizado da causa, destacando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024